Tribunal: TJMT
Processo: 1033033-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033033-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), AMARILDO LOURENCETTE - CPF: 568.040.679-91 (AGRAVANTE), MARIA MARTA DE AGUIAR LOURENCETTE - CPF: 568.494.271-72 (AGRAVANTE), DEJAIR LOURENCETTE - CPF: 202.950.659-15 (AGRAVANTE), DORCELI RICOLI LOURENCETTE - CPF: 549.889.341-87 (AGRAVANTE), CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

NOVA PERÍCIA “COMPLEMENTAR/RETIFICADORA” POSTERGAÇÃO. NECESSIDADE DE DECISÃO PRÉVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de oitiva do perito em audiência de instrução e julgamento, nos autos de ação de cobrança, alegando incongruências em laudo complementar baseado em documentos fornecidos pela parte adversa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a postergação da análise de impugnações ao laudo pericial para o momento da sentença configura cerceamento de defesa, bem como a possibilidade de oitiva do perito.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário final das provas e detém poder para decidir sobre a necessidade delas, nos termos do CPC, arts. 370 e 371, mas deve respeitar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

4. A postergação da análise de impugnações ao laudo pericial para a sentença retira das partes a oportunidade de insurgência contra eventual homologação do laudo, configurando cerceamento de defesa.

5. O indeferimento da oitiva do perito foi correto em razão da ausência de quesitos complementares apresentados pela parte, conforme o art. 477, § 3o, do CPC, mas a apreciação das impugnações ao laudo e a validade dos documentos utilizados são imprescindíveis antes do julgamento do mérito.

6. Necessidade de decidir sobre as impugnações, homologação ou não dos laudos, verificando a validade dos documentos, ou determinar a oitiva do perito para elucidar pontos controversos ou ainda determinar nova perícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a postergação da análise de impugnações ao laudo pericial para o momento da sentença, sendo necessária decisão prévia quanto à homologação do laudo ou a realização providências”.

2. A oitiva do perito pode ser admitida para esclarecer pontos controversos, desde que previamente formulados quesitos complementares."

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
AMARILDO LOURECENTTE, MARIA MARTA DE AGUIAR LOURENCETTE, DEJAIR LOURENCETTE, DOCELI RICOLDI LOURENCETTE
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Ordinária de Cobrança de n° 1002674-10.2018.8.11.0037, em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, ajuizado em face de
CIRINEU DE AGUIAR
que indeferiu o pedido de oitiva do perito em audiência.

Relatam os agravantes que após o retorno dos autos ao trâmite regular, foi deferida a produção de prova documental, testemunhal e o depoimento pessoal da parte, ainda restou deferida a produção de prova pericial, a fim de aferir a extensão da área do imóvel rural objeto do negócio jurídico, bem como da área denominada “terras mecanizadas”. Sobreveio o laudo pericial e demais documentos, tendo os agravantes pleiteado pelo esclarecimento de alguns dos quesitos; o perito, com base em documentos fornecidos pela parte contrária, com obvio interesse na lide, emite “Laudo Complementar”, alterando o parecer favorável. Em face das incongruências, foi requerido depoimento pessoal do mesmo em audiência.

Explicam os agravantes que
“A perícia realizada no presente feito conta com várias irregularidades apontadas e comprovadas, ensejando na determinação de realização de nova perícia, pois é incerto confiar num trabalho pericial em que o laudo complementar é totalmente contraditório ao primeiro laudo apresentado, ainda mais após o uso de documentos fornecidos pela parte interessada, e nãos documentos fornecidos pelo órgão competente, que no caso é a SEMA.”.

Argumentam que, antes da decisão, o Juízo sequer havia aberto vista ao chamado “Laudo Complementar”; aduz que é um laudo complementar, portanto, deve ser analisado por um todo e não encarado como fosse resposta aos quesitos, ainda mais quando ele é baseado em documentos trazidos aos autos pela parte contrária, sem o devido contraditório e sem a verificação da veracidade dos documentos que embasaram o laudo complementar.

Entendem ser imprescindível que o juízo se manifeste quanto a homologação ou não do laudo do perito e do laudo complementar.

Seguindo, alegam que o juízo deixou de manifestar quanto a falta de documentos requisitos a SEMA, documentos estes solicitados pelo próprio perito, determinando o prosseguindo do feito.

Especificamente quanto ao indeferimento da oitiva do perito, declaram que inexistem argumentos plausíveis para o indeferimento; que foram apresentados quais quesitos deveriam ser esclarecidos; o ato não atrasa o processo e ofende ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

Concluem com o entendimento de que a persistência de dúvidas sobre a conclusão do laudo pericial, enseja a possibilidade de intimação do perito para comparecer à audiência.

Almejam a concessão do efeito suspensivo, determinando-se a suspensão da decisão que indeferiu a oitiva do perito em audiência de instrução e julgamento.

No mérito requerem: “seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, e declarar desde já nulidade da perícia com a consequente realização de nova perícia, com os seus devidos desdobramentos processuais, haja vista que o juízo de piso não se manifestou quanto as alterações levadas a efeito na mesma com uso de documentos fornecidos pela parte. · Alternativamente que seja determinado ao juízo para que este se manifeste quanto a homologação ou a nulidade do laudo do perito, bem como de seu laudo complementar em face das nulidades apontadas e notadamente pelo uso de documentação encaminhada por parte interessada na lide e não submetida ao crivo do contraditório. · Ainda em sede de pedido alternativo, que seja determinado que o juízo se abstenha de dar prosseguimento do feito antes da análise dos documentos deferidos pelo juízo e juntados de forma extemporânea, com a consequente possibilidade de manifestação por parte dos agravantes com relação aos novos documentos e o impacto dos mesmos no resultado da perícia e de seu laudo complementar, devendo-se abrir prazo para que as partes possam se manifestar não só quanto aos documentos extemporaneamente juntados, quanto com relação aos laudos do perito a luz dos novo documentos. · Por fim, que seja deferida a oitiva do Sr. Perito em audiência de instrução e julgamento para responder quesitos complementares, com o intuito de esclarecer as divergências constantes no laudo pericial, no laudo complementar e nos novos documentos trazidos aos autos pela SEMA.”.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Foram prestadas informações.

Nas contrarrazões, o agravado defende que é na sentença que o laudo pericial deverá ser analisado e apreciado pelo juízo em conjunto com as demais provas produzidas; que o perito tem amplos poderes para utilizar todos os meios para adequada condução de perícia; quanto a preclusão na oitiva do perito, argumenta que “os Agravantes não apontaram qualquer erro técnico, vício na metodologia ou falha substancial no laudo, tendo em vista o objeto da perícia delimitado pelo juízo (extensão da área total dos imóveis, bem como da área denominada de terras mecanizadas – ID no 73562390). Sua pretensão de declaração de “nulidade” restringe-se ao descontentamento com as conclusões desfavoráveis, o que não desqualifica a legitimidade do trabalho pericial.”.

Pugna, ao final, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
AMARILDO LOURECENTTE, MARIA MARTA DE AGUIAR LOURECETTE, DEJAIR LOURENCETTE, DOCELI RICOLDI LOURENCETTE
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Ordinária de Cobrança de n° 1002674-10.2018.8.11.0037, em trâmite na Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, ajuizado em face de
CIRINEU DE AGUIAR
que indeferiu o pedido de oitiva do perito em audiência.

Pois bem.

Antes de adentrar a apreciação do mérito, necessário trazer à colação breve retrospecto dos andamentos dos autos.

Vejamos:

- Após a confirmação da perícia, o perito solicitou ao juízo a notificação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA com a finalidade de Vistas aos referidos processos pelo Perito deste Juízo (id. 87962839 dos autos originários), o que restou deferido e determinada a oficialização.

- Foi juntado o laudo, no id. 107152666, com as seguintes conclusões:

“1) Existe diferença de Área entre o Contrato de Compra e Venda e a Área Total Medida e Demarcada de -149,2316 ha (menos cento e quarenta e nove hectares, vinte e três ares e dezenove centiares).

2) A quantificação das áreas aberta, mecanizada própria para plantio e pastagem em 2010 somavam 1.050,3756 ha (um mil e cinqüenta hectares, trinta e sete ares e cinqüenta e seis centiares) e a área de identificada como rebrota 415,3171 ha (quatrocentos e quinze hectares, trinta e um ares e setenta e um centiares), totalizando 1.465,6967 ha (um mil quatrocentos e sessenta e cinco hectares, sessenta e nove ares e sessenta e sete centiares).

A área de 1.550,0000 (um mil quinhentos e cinqüenta hectares) citada no contrato de compra e venda deduzida com a área existente in-locco, quantificase um déficit de -84,3033 ha (menos oitenta e quatro hectares, trinta ares e trinta e três centiares).

3) De acordo com a legislação ambiental vigente Lei no 12.651/2012, os percentuais de Área de Reserva Legal contidos nas matrículas em Tipologia Floresta, existe um Déficit de Área de Reserva Legal que totaliza 1.007,4547 ha (um mil e sete hectares, quarenta e cinco ares e quarenta e sete centiares).

Na parte incidente em Tipologia Cerrado existe um excedente de Área Reserva Legal de 314,7930 ha (trezentos quatorze hectares, setenta e nove ares e trinta centiares).

4) O valor total para recompor a área de reserva legal das matrículas n.s 3.699 e 4.523 é R$ 4.552.153,20 (quatro milhões quinhentos e cinqüenta e dois mil cento e cinqüenta e três reais e vinte centavos).

5) Constam hipotecas e ônus contraídos pelo autor antes da formalização do contrato de compra e venda que não foram baixados na margens das matrículas n.s 21 – 3.699 – 3.801 e 4.523 até a presente data.

6) O
pagamento
referente à última parcela do contrato de compra e venda contraída pela ré, onde a mesma efetuou parte do valor montante estipulado em contrato foi efetuado posterior a data limite fixada em contrato, configurando multa e mora estabelecidas em contrato.”.

- Houve divergência parcial por Cirineu de Aguiar (id. 109701350), assim como por Amarildo (id. 109709111), postulando por esclarecimentos.

_ Intimado para prestar esclarecimentos, o perito, anunciou que havia solicitado
“o ao assistente técnico da parte ré, o parecer técnico de análise do SIMCAR junto ao órgão ambiental competente, para sanar as questionamentos apontados processo referente a “divergência ou duvida da parte”, no entanto, até a presente data não foi entregue.”,
então, solicitou que o juízo intimasse para apresentação da
“documentação solicitada por este perito (parecer técnico de análise do SIMCAR junto ao órgão ambiental competente), para assim possibilitar o esclarecimento sobre ponto de divergência.”.

- Foi apresentada “Complementação de Laudo” (id. 129616462), obtenção a seguinte conclusão:

“Conclusão Considerando:

- Que a área de rebrota é de 415,3171 ha (quatrocentos e quinze hectares, trinta e um ares e setenta e um centiares). - Que o órgão ambiental competente (Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT), através dos Pareceres Técnicos de Análise dos CAR/MT n.s 45352/2017, MT40760/2017 e MT119833/2017, resultou na seguinte decisão: “Constatou-se que a área vetorizada como Área Consolidada - AC, nas coordenadas informadas, possui características de supressão da vegetação nativa após 22/07/2008, sendo caracterizada com Área de Uso Antropizado do Solo - AUAS. Por este motivo, o cadastro deverá ser corrigido conforme situação atual do imóvel rural.”, em anexo. - Que o órgão ambiental ratifica que nas áreas descritas no contrato de compra e venda firmado entre as partes como “áreas de rebrota”, trata-se de Área de Uso Antropizado do Solo, não configurando como área mecanizada (agricultura/pecuária), carta imagem em anexo.

Obtém-se os seguintes resultados: A quantificação das áreas abertas e mecanizadas, próprias para plantio e pastagem, em 2010 somavam 1.047,3796 (um mil e quarenta e sete hectares, trinta e sete ares e noventa e seis centiares) e a área identificada como rebrota 415,3171 ha (quatrocentos e quinze hectares, trinta e um ares e setenta e um centiares). A área própria para plantio de no mínimo 1.550,0000 (um mil quinhentos e cinquenta hectares) citada no contrato de compra e venda deduzida com a área existente no ano de 2010, resulta em um déficit de -502,6204 ha (menos quinhentos e dois hectares sessenta e dois ares e quatro centiares).”

- Posteriormente Cireneu postulou pela homologação do laudo; já Amarildo pugnou pela não homologação do laudo, ou, alternativamente, não homologação do laudo retificado, requerendo a designação de audiência de instrução, com oitiva de testemunhas, novos documentos e, em face das incongruências, o depoimento pessoal do perito em audiência acerca das inconsistências apontadas.

- Sobreveio a decisão agravada (id. 164957880):

“Nos termos do art. 477, § 3o, do CPC, "Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos."

No caso, a parte deixou de formular as perguntas, em forma de quesitos, o que impõe o indeferimento da oitiva do perito em audiência.

(...)

Expeça-se ofício à SEMA, consoante postulado (Num. 131270323).

Havendo juntada de documentos, dê-se vista às partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias.”.

- Posteriormente, nos Embargados de Declaração foi complementado o seguinte:
“...No caso, os embargantes deixaram de formular as perguntas, em forma de quesitos, na forma normativa, ensejando, por consequência, a preclusão temporal pelo não exercício do ato processual no momento oportuno, de modo que o indeferimento da oitiva do perito em audiência era medida impositiva.
Ademais, o teor do laudo pericial será detidamente analisado por ocasião do julgamento do feito, de modo que supostas incorreções materiais ou contradições serão consideradas pelo juízo no momento da formação de sua convicção, sem prejuízo da eventual solicitação de informação ao expert, caso seja necessário sanar algum vício ou esclarecer pontos que suscitem dúvidas.
Por fim, o pedido de requisição documental à SEMA foi analisado e deferido pela decisão objurgada, inexistindo qualquer omissão.”;
destaquei

Pois bem.

Insta salientar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, o que implica que cabe ao órgão revisor analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão atacada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob consequência de prejulgamento e supressão de instância.

Em observância ao princípio do livre convencimento motivado, o julgador é o destinatário final das provas, de forma que ele compete decidir quanto à necessidade ou não delas, nos termos do artigo 370 e 371 do CPC. Entretanto, tal prerrogativa legal não autoriza a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantidos na CF.

A postergação da análise do laudo primitivo e laudo “complementar” ou “retificado” e das questões suscitadas por ocasião da sentença, configura cerceamento de defesa, já que retira das partes a oportunidade de se insurgir, através do recurso adequado, contra eventual desacolhimento das suas impugnações e homologação dos laudos.

No caso, caberia ao julgador singular analisar as impugnações ao laudo pericial e, desde logo, decidir acerca da sua validade ou não e não postergar tal deliberação para a sentença, certo de que assim agindo cerceou o direito da parte, afrontando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

No caso, a afronta e risco é mais evidente ainda, conforme já pontuado quanto da análise do pedido liminar, do laudo primitivo para o outro “complementar” ou “retificador”, houve alteração substancial das conclusões, o que recomenda a apreciação do juízo.

A propósito
mutatis mutandis:

“(...) Ocorre error in procedendo quando o julgador a quo não analisa petição apresentada pelo autor de impugnação ao laudo pericial. 2. Cabe ao juiz a quo, nos termos do artigo 370 do novo Código de Processo Civil, oportunizar a ampla instrução do feito, sempre almejando a busca da verdade real que deve nortear o processo civil hodierno. 3. No caso em comento, deve ser cassada a decisão agravada, para que sejam apreciadas as questões tratadas pelo agravante na impugnação ao laudo pericial, o que não pode ser realizado diretamente neste juízo, sob pena de supressão de instância. Decisão cassada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ/GO AI no 5287158.03.2020.8.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, DJ 10/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. ADIAMENTO. SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO VEDADA. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. 1 - Embora o ato judicial atacado não se enquadre nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, deve o recurso ser examinado nos moldes do que restou decidido pela Corte Superior no julgamento do REsp no 1.696.396-MT, no sentido de que ?o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?, diante da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2 - A postergação da análise de questões apontadas na impugnação ao laudo pericial para ocasião da prolatação da sentença configura cerceamento do direito de defesa, diante da ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto retira da parte demandante a oportunidade de se rebelar, mediante o recurso adequado, contra eventual desacolhimento da sua insurgência e homologação do parecer pericial. 3 ? Não se insurgindo a parte no momento oportuno e por intermédio do recurso adequado contra ato judicial que nomeou perito opera-se a preclusão acerca da matéria, sendo vedada sua rediscussão. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5089280-72.2024.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Todavia, no que tange à inquirição do perito, de fato não foi apresentado quesitos complementares a fim de esclarecer eventuais incongruências na conclusão, nos exatos termos do art. 477, § 3o, do CPC; se não bastasse as incongruências invocadas diz exatamente a respeito dos documentos fornecidos pela parte contrária, o que deverá ser solucionado pelo magistrado “a quo”, quanto a validade na utilização ou não, quando da homologação do laudo.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que as impugnações ao laudo pericial apresentadas pela parte sejam apreciadas pelo magistrado singular antes da designação de audiência e prolação de sentença, decidindo-se pela homologação ou não do laudo, inclusive avaliando a documentação utilizada para elaboração do laudo “complementar”, assim como,
a seu critério
, designar nova perícia englobando toda documentação (artigo 480 do CPC) ou oitiva do perito, que é fácil e rápida concretização, com condão de elucidar pontos controversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025